Tribunal: TJSP
Processo: 1045454-53.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1045454-53.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO DE
GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA.), é
embargada GLORIETE DE FRANÇA PIMENTEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045454-53.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 37764 FLP
2
VOTO No: 37764
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1045454-53.2018.8.26.0002/50000
COMARCA: São Paulo
EMBGTE: Vision Med Assistência Médica Ltda (Atual Denominação de Golden
Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda.)
EMBGDO: Gloriete de França Pimentel
INT: Qualicorp Administradora de Benefícios S.a.
FLP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINS INFRINGENTES.
Inadmissibilidade.
Ausência
de
omissão,
contradição
ou
obscuridade. Não merece acolhimento o recurso cujo objetivo é a
modificação da decisão expressada no acórdão.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de f. 852/856, para sustentar: (i) contradição em relação ao não
acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) obscuridade quanto ao
afastamento do reajuste no valor da mensalidade sem mencionar qual teria sido o
critério reputado ininteligível; (iii) contradição porque o magistrado de primeiro
grau reconheceu a legalidade dos reajustes à luz do laudo pericial elaborado e
porque não observados os limites da lide, aplicando-se os reajustes dos planos
individuais a contrato coletivo, além disso seria necessário apurar em liquidação
de sentença quais seriam os percentuais adequados de reajuste.
É o relatório.
Os embargos não merecem prosperar. Foram analisadas
todas as questões postas em discussão.
E mesmo sob a égide do novo Código de Processo Civil, “o
juiz não é obrigado a examinar, com a finalidade de refutar ou acolher, uma a
uma as afirmações das partes que exprimem juízos e, portanto, representam
razões, salvo as que colidem com a conclusão (art. 489, § 1o, IV). Basta analisar
e resolver todas as questões que sejam hábeis para rejeitar ou acolher o pedido”
(Araken de Assis, Processo Civil Brasileiro, vol. II: Parte Geral: Institutos Fundamentais: Tomo 1, São Paulo:
RT, 2015, p. 1356).
Primeiro, em relação à preliminar de ilegitimidade passiva
constou expressamente no acórdão “a preliminar de ilegitimidade passiva foi
corretamente afastada. Como asseverei por ocasião do julgamento do agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045454-53.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 37764 FLP
3
instrumento n.o 2224708-72.2018, sob a ótica da legislação consumerista, a
estipulante e a seguradora de saúde são solidariamente responsáveis, não
havendo que se falar em inexistência de vínculo com a apelante. A administração
de plano de saúde por intermédio da estipulante não atinge o caráter pessoal da
relação de serviço entre o prestador e o consumidor, havendo solidariedade entre
ambos, conforme o disposto no art. 34 do CDC.”
Trata-se, portanto, de questão preclusa, já apreciada e
afastada quando do julgamento do agravo de instrumento n.o 2224708-72.2018,
transitado em julgado em 29/11/2018.
Além disso, os valores das mensalidades são destinados à
embargante. Daí sua legitimidade passiva para demanda na qual se discute a
legalidade dos reajustes aplicados.
E incide, a contrario sensu, a súmula 101 deste E. Tribunal:
“O beneficiário do plano de saúde tem legitimidade para acionar diretamente a
operadora mesmo que a contratação tenha sido firmada por seu empregador ou
associação de classe”.
Por outro lado, respeitado o entendimento do d. magistrado
de primeiro grau, ressalta-se que ficou consignado no laudo pericial elaborado
que “Pelas análises feitas conclui-se que os relatórios apresentados não
conseguem justificar os reajustes aplicados.
E ainda que “Os documentos apresentados, às fls. 694/700
apresentam uma série de inconsistências, conforme demonstrado: Meses
coincidentes com informações divergentes; Não utilização do mesmo período de
análise, em todos os reajustes, ou seja, dezembro de 2 (dois) anos atrás, até
novembro do ano anterior; Sinistralidade calculada ora por ocorrência ora por
liberação; Sinistralidades utilizada nos cálculos que não batem com os relatórios
fornecidos (vide reajuste 2018); A Ré não apresentou como se chegou aos
índices do VCMH. A Ré não justificou como conseguiu dar descontos sobre o
índice de reajuste necessário, sem que isto causasse prejuízo a mesma”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045454-53.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 37764 FLP
4
Estas foram as circunstâncias obscuras e ininteligíveis que
macularam os reajustes aplicados, porque ausente demonstração clara e indene
de dúvidas de como foram obtidos os percentuais utilizados.
Por fim, não há que se alar em não observância dos limites
da demanda e a aplicação dos índices de reajuste dos contratos individuais está
amparada nos precedentes análogos deste E. Tribunal mencionados no acórdão
embargado.
Em suma, não há nada a ser esclarecido ou corrigido.
O que alega a embargante configura inconformismo com o
resultado do julgamento.
Na verdade, existe a pretensa outorga de caráter infringente
ao recurso, o que se reputa inadmissível, eis que absolutamente inadequada a
utilização do recurso integrativo para essa finalidade.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JAMES SIANO
Relator